Tribunal: STF
Processo: HC 260393
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Thiago dos Santos Zanetti impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal Militar, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente. 



    O impetrante pretende, em síntese:



     b) No mérito, a manutenção da suspensão do feito originário até derradeira tramitação do processo até o julgamento do writ proposto junto ao Superior Tribunal de Justiça; 



    c) Alternativamente, A concessão da ordem de ofício para suspender os atos processuais até derradeira manifestação do órgão Ministerial, nos termos do art. 28-A §14 do Código de Processo Penal!. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 249.000 AgR, ministro Flávio Dino;HC 247.663 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 235.453 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 244.461 AgR, ministro Edson Fachin; HC 246.079 AgR, ministro André Mendonça; HC 246.407 AgR, ministro Cristiano Zanin. Nesse mesmo sentido, já decidi:



    Nos termos da Súmula n. 691/STF, não compete ao STF conhecer de habeas corpus contra decisão monocrática de relator em tribunal superior que indefere liminar.



    (HC 246.535 AgR, de minha relatoria - grifei)



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade da impetração contra pronunciamento individual de membro de tribunal superior que indefere a medida liminar pleiteada, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    É que, conforme exposto no ato impugnado, após o Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM remeter os autos ao Ministério Público Militar, houve a negativa de oferta de celebração de acordo de não persecução de forma fundamentada. Ato contínuo, após requerimento da defesa “em 16.7.2025, o Magistrado deferiu o pedido, determinando a remessa dos autos à Instância Revisora do MPM, sem prejuízo do regular prosseguimento do Processo, e marcou o dia 21.8.2025 para a realização da primeira Audiência de Instrução”. Desse modo, havendo remessa dos autos a instância revisora, bem como ausente previsão legal de efeito suspensivo ao procedimento contido no art. 28-A, § 14 do Código de Processo Penal, não vislumbro ilegalidade na realização da audiência de instrução e julgamento que ora se pretende suspender.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente